Tribunal: STF
Processo: HC 225293
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fernando Lucas Valerio dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief.



    2. Não logrando êxito o agravante em desincumbir-se da sua conduta culposa, que ocasionou a colisão e morte da vitima, no momento em que ela atravessava faixa de pedestres especificamente delimitada e sinalizada na via pública, permanece hígido o decreto condenatório.



    A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada à mudança das conclusões adotadas na origem, sem o necessário revolvimento do conjunto fático probatório. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 762.452 AgRg-ED, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a anulação da sentença por violação ao princípio da correlação, bem como a absolvição do paciente por “INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE”. 



    Em 1º/3/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem, em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de reconhecimento de nulidade. Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 1. A análise da tese defensiva implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não se vislumbra na espécie a ocorrência de nenhuma nulidade que justifique a anulação do feito. 3. Pelo não conhecimento; caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, para atender ao pleito de absolvição da defesa, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Nesse mesmo sentido afirmou o ato dito coator:



    Não logrando êxito o agravante em desincumbir-se da sua conduta culposa, que ocasionou a colisão e morte da vitima, no momento em que ela atravessava faixa de pedestres especificamente delimitada e sinalizada na via pública, permanece hígido o decreto condenatório, pois a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada à mudança dessa conclusão, sem o necessário revolvimento do conjunto fático probatório. 



    De outro lado, não vislumbro, que o acórdão condenatório tenha violado o princípio da correlação entre acusação e a sentença, como pretende a parte impetrante, eis que não afetou o livre exercício da defesa, porquanto os fatos narrados na denúncia, em relação ao crime que foi acusado de praticar, estavam bem delimitados na peça acusatória.



    Conforme bem apontado pelo parecer do Ministério Público Federal (grifei):



    […] verifica-se que na espécie que o paciente não foi condenado por fato diverso constante na inicial acusatória, pois o fato de o Juiz de primeiro grau ter mencionado na sentença de que no momento do delito o paciente estava em velocidade incompatível com a via se mostra irrelevante, pois a sua conduta imprudente de trafegar em uma avenida movimentada sem os cuidados necessários exigidos dos motoristas de veículo automotores e por ter atingido a vítima enquanto atravessava na faixa de pedestre se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 302 do CTB, conforme relatado na denúncia, não havendo que se falar em nulidade por ausência de correlação entre os fatos narrados na denúncia e a sua condenação. 



    No mesmo sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça acerca do princípio da correlação:



    A irresignação foi dirimida na origem, com estes fundamentos: 



    [...] 



    Nesse contexto, constata-se ser irrelevante para o édito condenatório a menção de que o apelante desenvolvia velocidade incompatível com a via a contribuir para a conclusão de que ele agiu com imprudência. E faço tal assertiva, pois, ainda que se desconsiderasse essa fundamentação (excesso de velocidade), em nada alteraria a condenação do apelante, cuja conduta principal a ensejar a punição penal foi a imprudência de ter trafegado em avenida movimentada sem os cuidados e atenção necessários, especialmente por ter atingido a vítima enquanto ela atravessava na faixa de proteção. 



    A ilação a que se chega é a de que inexiste no caso em apreço qualquer prejuízo ao apelante, que, ainda que excluído o fundamento de excesso de velocidade, permaneceria condenado na forma como foi." 



    Sendo assim, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (HC 120.587, ministro Luiz Fux; HC 134.686 AgR, ministra Rosa Weber; HC 177.092 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 168.855 AgR, ministro Edson Fachin). 



    2. Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da congruência significa que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia; e não da capitulação jurídica que se lhes dá. Assim, é suficiente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (HC 120.587, Rel. Min. Luiz Fux). É também o que prevê o art. 383 do CPP.



    (HC 184.198 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Desse modo, corroborando o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo (situação inocorrente na espécie), não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber). 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator